Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença é o procedimento que efetiva a satisfação do direito reconhecido em uma decisão judicial de mérito transitada em julgado. Dada a gravidade de seu rito, poderá chegar até à penhora de bens e expropriação dos mesmos até que se satisfaça integralmente o direito do credor.
2. Existindo recurso pendente da sentença que garantiu o direito, mas sendo recurso que não possua efeito suspensivo tal como o especial e o extraordinário, é possível manejar o cumprimento de sentença de maneira provisória. A execução provisória, a depender do resultado do recurso pendente, carrega riscos tanto para a parte que executa (pela possibilidade de ter que devolver valores recebidos e restituir as coisas ao estado anterior), quanto para o devedor (bem da vida retirado da esfera patrimonial injustamente).
3. Considerando-se que o prosseguimento do cumprimento de sentença certamente acarretará a incidência do inciso IV do art. 520 do CPC pois terminará por resultar em levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real do executado, ao credor impende, ou o aguardo do resultado do recurso pendente, ou o oferecimento de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
4. Recurso desprovido.